Tribunal: STF
Processo: ARE 1314938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº13.015/2014. 
    1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Caracteriza-se a negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador deixa de enfrentar os questionamentos feitos pelo embargante, com objetivo de viabilizar os contornos fático-jurídicos dos fundamentos da decisão. Na hipótese, percebe-se que todos os questionamentos da reclamada, quais sejam: 'banco de horas' e 'indenização por danos morais coletivos' foram analisados pelo e. Regional, não se havendo falar em negativa de prestação jurisdicional Saliente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe é desfavorável não enseja a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Intactos, pois, os dispositivos apontados como violados pela recorrente. 
    2. ILETIGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO. A jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o artigo 8º, III, da Constituição Federal autoriza os sindicatos a atuarem como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais (homogêneos ou heterogêneos) e coletivos dos integrantes da categoria. Precedentes do STF e do TST. Óbice da Súmula 333 do TST à admissibilidade do recurso de revista. 
    3. BANCO DE HORAS. INVALIDADE. No caso, o TRT manteve a sentença que condenou o banco reclamado ao pagamento de horas extras e reflexos, eis que constatada a invalidade do banco de horas, tampouco houve a prova da efetiva participação do sindicato na negociação coletiva. Ademais, foi explicitado que o banco réu não pode se socorrer de instrumento normativo firmado por federação que não representa o sindicato autor, ou seja, a CONTEC e que 'o instrumento normativo juntado pelo sindicato autor demonstra a sua filiação à CONTRAF e, em nenhum momento, prevê a compensação da jornada através de banco de horas'. De fato, empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria (Súmula 374 do TST). A adoção de entendimento diverso, a fim de conferir validade ao banco de horas, implica reanálise de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula 126 do TST. Incólumes os arts. 7º, XXVI, da Constituição Federal, 611 e 620 da CLT. 
    4. DANO MORAL COLETIVO. No caso, depreende-se que não houve o cumprimento de normas referentes à saúde e segurança do trabalhador e cláusulas pactuadas em seu respectivo âmbito territorial e representativo, provocando dano moral coletivo aos empregados e atingindo a sociedade de forma mais ampla. É o entendimento desta Corte que o não cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho enseja dano moral coletivo a ser reparado. Precedentes. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente